Tribunal: TJDFT
Processo: 0749171-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0749171-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CRIMINAL (1729) AGRAVANTE: CARLOS FERNANDO DE LIMA BASTOS IMPETRANTE: AMANDA GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Cuida-se de Agravo Interno interposto por CARLOS FERNANDO DE LIMA BASTOS em face de decisão de minha Relatoria, que indeferiu a concessão do pedido liminar. Em suas razões (Id 66662722), sustenta o agravante que, em relação ao crime previsto no art. 12 da Lei n.o 10.826/2003, o Magistrado a quo rejeitou a denúncia, com base no princípio da insignificância, fato que teria sido desconsiderado quando do indeferimento do pedido liminar. Salienta que a gravidade da conduta e alegada traficância não seriam suficientes para demonstrar a existência de risco à incolumidade pública, pois a quantidade apreendida de entorpecentes não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar a segregação, tendo em vista a sua primariedade, os seus bons antecedentes e ter residência fixa. Postula, assim, a reconsideração da decisão agravada, para que seja concedida a ordem pleiteada. A Procuradoria de Justiça, em parecer de Id 66947547, opina pelo não conhecimento do recurso. É o relatório. Suscita a Procuradoria de Justiça preliminar de não conhecimento do recurso, tendo em vista que a concessão de liminar em sede de habeas corpus se trata de criação jurisprudencial, sem qualquer previsão legal para tanto. Sustenta ser descabida a interposição de qualquer recurso contra a decisão que indefere a liminar. Realmente, como mencionei quando do exame do pedido liminar, “a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, por isso é reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência” (Id 66362538). Desse modo, inadmissível a interposição de agravo interno contra o indeferimento do pedido liminar. Nessa esteira: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES. 1. Não cabe agravo interno contra decisão que defere ou indefere a liminar pleiteada em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere do instituto. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. Agravo interno não conhecido.” (Acórdão 1828263, 0705157-04.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 15/03/2024.) “PENAL. AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INDEFERIMENTO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I – A concessão de liminar em habeas corpus é instituto não regulamentado pela legislação brasileira, tratando-se, portanto, de criação jurisprudencial, admitida somente quando presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. II – Assim sendo, não cabe agravo regimental contra decisão que indefere liminar de habeas corpus ante a ausência de previsão legal e a incompatibilidade com o rito célere da ação constitucional. III – Preenchidos os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva, acrescidos de materialidade e indícios de autoria, não há que se falar em ilegalidade da medida, notadamente quando o paciente já responde por fatos semelhantes em outro Estado da Federação. IV - É firme a jurisprudência no sentido de que condições pessoais favoráveis não bastam para a concessão da liberdade, quando presentes os requisitos permissivos da custódia cautelar estampados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. V – Agravo interno não conhecido. Ordem denegada.” (Acórdão 1779580, 0742613-22.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/11/2023, publicado no DJe: 10/11/2023. Grifo nosso.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente Agravo Interno e a ele nego seguimento, com fulcro no art. 89, III, do RITJDFT. Intimem-se. À Procuradoria de Justiça para emissão de parecer sobre o mérito do Habeas Corpus impetrado. Após, retornem conclusos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR